Tribunal: TJSP
Processo: 1037058-45.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de cobrança. Sentença de parcial procedência. Insurgência da parte ré. Não acolhimento. Contrato que previu a hipótese de retenção de 20% para o caso de não apresentação de documentação trabalhista e previdenciária, e não o não pagamento integral. Decisão mantida neste ponto. Reforma parcial tão somente para adequar a incidência dos encargos moratórios ao estabelecido na Lei no

Ementa:

APELAÇÃO. Ação de cobrança. Sentença de parcial procedência. Insurgência da parte ré. Não acolhimento. Contrato que previu a hipótese de retenção de 20% para o caso de não apresentação de documentação trabalhista e previdenciária, e não o não pagamento integral. Decisão mantida neste ponto. Reforma parcial tão somente para adequar a incidência dos encargos moratórios ao estabelecido na Lei no 14.905/24.